Tribunal: STF
Processo: RE 1293858
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, que, negando provimento ao recurso interposto pelo ora recorrente, confirmou a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. (eDOC 16)
     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 6º e 196, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “o direito à saúde é parte integrante do rol de direitos sociais descritos no art. 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e, além disso, no art. 196 está determinado que a saúde é direito de todos os cidadãos e dever do Estado.” (eDOC 21, p. 14). 
    Requer, ao final, a concessão do medicamento “Eylia® (Aflibercept), com aplicação de 3 (três) injeções dentro de 3 (três) meses e, depois, 1 (uma) aplicação a cada 2 (dois) meses, até contenção da progressão da doença.” (eDOC 21, p. 19) 
    A Presidência das Turmas Recursais de Santa Catarina admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 26).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal a quo, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou: (eDOC 16)
    “(...)
    As razões recursais não são suficientes para infirmar a sentença, a qual confirmo por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95), com destaque para o trecho que segue: (...)
    (...)
    A parte autora, nascida em 16/11/1945 - atualmente com 75 anos de idade -, ajuizou a presente lide em 10/04/2018, ou seja, há mais de 2 anos, ao longo dos quais foram realizadas 10 aplicações do antiangiogênico ranibizumabe (ev. 140, LAUDO2). A parte autora já tinha movido a ação nº 5015421-07.2012.404.7200, em 23/08/2012, para obtenção do tratamento com antiangiogênico para o olho esquerdo, que àquela época recebeu diagnóstico de DMRI. A documentação médica aqui anexada informa que, ao menos desde dezembro/2017, o mesmo diagnóstico aplicou-se ao olho direito (ev. 50, LAUDO2, p. 2). Nota-se, então, que a doença aflige a parte autora há alguns anos, tornando-se irreversível no olho esquerdo. Pois bem. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para tratamento da DMRI (forma neovascular) - muito embora a indicação de bevacizumabe esteja afastada 1 - , apresenta informações relevantes acerca da enfermidade e traça comparativos entre os antiangiogênicos disponíveis no mercado. Trago daquele documento alguns excertos. 
    (...)
    Extrai-se, de imediato, que não há superioridade de resultados com o uso de ranibizumabe ou aflibercepte. De outro norte, o quadro clínico da parte autora haveria de ser melhor investigado, a fim de averiguar a pertinência do tratamento e a troca da medicação, exigindo uma dilação probatória que não se admite nesta fase processual, nem mesmo no momento anterior à prolação da sentença - quando a parte autora peticionou a substituição de um antiangiogênico pelo outro. O quadro clínico da parte autora não apenas adentra em seu estilo de vida - notadamente o hábito do tabagismo, se existente -, mas seria essencial obter a evolução da doença e a resposta ao tratamento medicamentoso. O exame oftalmológico de 02/09/2019 revela acuidade visual de 20/160 que, em tese, habilita a parte autora para tratamento com anti-VEGF. São desconhecidos, no entanto, os resultados de AV anteriores, de modo a demonstrar a efetiva melhora ou, ao menos, a estabilização. Comungo, no presente contexto, do convencimento alcançado pelo juízo a quo: ‘a substituição requerida parece ser uma tentativa desesperada de buscar a sorte com novo medicamento para uma situação clínica que, infelizmente, aparenta já ser irreversível.’
    (...).”
    Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26.8.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente